Tribunal: TJDFT
Processo: 0734152-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. PEDIDOS DIVERSOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A relação jurídica havida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, na linha do enunciado no 469 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
2. Nos termos da Resolução 424/2017, a formação de junta médica ou odontológica ocorre para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. 2.1. A norma prevê de forma expressa, entretanto, que não se admite a realização de junta médica nos casos de urgência ou emergência.
3. No caso dos autos, diante da gravidade do quadro da autora, a instauração de junta médica foi indevida, ainda mais porque o parecer da Junta Médica representou verdadeira negativa de tratamento, que não pôde ser realizado nos moldes em que proposto pelo médico assistente, razão pela qual o tratamento acabou por ser postergado. 3.1. A conduta da seguradora ré, portanto foi ilegal, haja vista que tratando-se de procedimento urgente não cabia a negativa de autorização do procedimento.
4. Os valores das astreintes fixados na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela devem ser mantidos quando obedecem aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal de Justiça.
5. No que diz respeito aos danos morais, a recusa à autorização para realização de tratamento necessários, prescritos na hipótese, é circunstância que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, ensejando, assim, a reparação por danos morais sofridos, principalmente diante das circunstâncias presentes no caso em exame, em que se fazia presente a possibilidade de agravamento das condições da paciente.
6. A dificuldade na mensuração do valor da indenização exige que o magistrado, atento às peculiaridades de cada caso concreto, e sopesando as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, busque em seu senso prático as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento indevido.
7. Nesse contexto, tenho que o valor deve ser majorado a se mostrar apto a coibir a reiteração da prática do ato ilícito pelas rés/apeladas e para compensar a violação da personalidade suportada pela autora enquanto privada da realização de procedimento necessário à sua saúde, devidamente prescrito em seu atendimento médico de urgência.
8. A cumulação de pedidos não acarreta a imposição de dupla sucumbência, razão pela qual não se mostra possível o desmembramento do cálculo dos honorários sucumbenciais, fixando-se a verba com fundamentos diversos.
9. O Código de Processo Civil, nos termos do § 2°, do art. 85, estabelece uma ordem de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios: a) valor da condenação; b) proveito econômico obtido, caso não haja condenação e c) o valor atualizado da causa, caso não haja condenação nem obtenção de proveito econômico.
10. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.